Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-96.2022.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-96.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIA NOGUEIRA LOTERIO - CPF: 502.974.221-20 (APELANTE), JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), ALFREDO TONETTO - CPF: 051.136.600-00 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA UNIAO NO ESTADO DO MATO GROSSO/AGU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada contra proprietário registral falecido antes da propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é viável a extinção e também se é possível ou não a regularização do polo passivo mediante inclusão de espólio e herdeiros, quando a ação (de usucapião) foi originalmente ajuizada contra pessoa já falecida

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra parte falecida, à época da propositura, impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte.

4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso da demanda, não se aplicando quando inexistente relação processual inicial válida.

5. A ação de usucapião, apesar de sua natureza declaratória e de jurisdição voluntária, exige a citação válida dos interessados, sendo nulo o processo desde o início quando ajuizado contra falecido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo inviável a

emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, 110 e 485, I e IV; CC/2002, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: (N.U 1000554-93.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025); (N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA NOGUEIRA LOTÉRIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000957-96.2022.8.11.0012, proposta pela ora Apelante, contra
ALFREDO TONETO
,
JULGOU extinto o processo
, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (capacidade de ser parte, dado o óbito dos réus antes da propositura da ação), com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. E, ainda, ante o princípio da causalidade,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários advocatícios, vez que não ocorreu a triangularização processual.

Em síntese, a Apelante defende a reforma da sentença, alegando que na data da propositura da ação, em 31-05-2022, o imóvel encontrava-se regularmente registrado nome de ALFREDO TONETTO, não constando anotações na sua cadeia dominial qualquer notícia de seu falecimento; menos ainda a existência de inventário e/ou formal de partilha.

Aduz que o Juízo singular, sem oportunizar a regular sucessão processual para a formação válida do processo, extingui o feito.

Argumenta que “(...) a decisão merece ser revista, isto porque, ainda que no caso dos autos não tenha havido o esgotamento prévio para formar a triangularização processual, haja vista que sequer promoveu citação por edital, é certo que este modelo de citação se dá quando frustradas outras modalidades de citação; A Usucapião é uma ação de natureza declaratória, com jurisdição consensual/voluntária, portanto, em tese, não há réu, mas tão somente as pessoas que deverão ser citadas a se manifestarem caso tenham algo a opor e se são encontradas, do contrário, devem ser citadas por edital, em razão de desconhecimento de seu paradeiro; É certo que no momento do cadastramento eletrônico da Ação se faz necessário preencher o campo do polo passivo, desta forma, o requerido será aquele cujo nome estiver registrado na matrícula do imóvel usucapiendo, ou seja, o proprietário que constar no registro imobiliário. Assim reza o artigo 942 do Código de Processo Civil”.

Aponta que possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de usucapião aquele cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo.

Requer “(...) seja o presente recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO para: a) julgar totalmente procedente o pedido inicial para declarar a propriedade do bem no nome da autora, oficiando o competente cartório de imóveis para realizar a transcrição, já que, devidamente intimados, eventuais herdeiros e confinantes, quedaram-se inertes; b) A citação/intimação do Apelado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias (art. 1.010, § 1º, CPC)”.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário n. 1000957-96.2022.8.11.0012, proposta pela ora Apelante, contra
ALFREDO TONETO
,
JULGOU extinto o processo
, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (capacidade de ser parte, dado o óbito dos réus antes da propositura da ação), com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. E, ainda, ante o princípio da causalidade,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, todavia, fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Sem honorários advocatícios, vez que não ocorreu a triangularização processual.

Pois bem.

Direto ao ponto.

Não se discute a legitimidade para figurar no polo passivo de ação de usucapião, aquele cujo nome estiver registrado o imóvel objeto da lide.

Todavia, também é pacífica a jurisprudência no sentido de que não é viável a propositura de ação de usucapião quando o requerido já tiver falecido.

E mais: mostra-se totalmente plausível a tese da sentença, eis que a sucessão processual não é possível, pois não houve a triangulação processual, não podendo ocorrer, no caso a regularização com a inclusão do espólio ou dos herdeiros.

A inviabilidade de sucessão decorre do fato de que o falecimento não ocorreu no curso do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada contra proprietário registral falecido há mais de três décadas. O juízo entendeu pela inexistência de pressupostos processuais, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, diante da impossibilidade de formação válida da relação processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a regularização do polo passivo mediante inclusão de herdeiros, quando a ação foi originalmente ajuizada contra pessoa já falecida, considerando a natureza da ação de usucapião.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da ação contra parte falecida, à época da propositura, impede a formação válida da relação processual, por ausência de capacidade de ser parte.

4. A substituição processual prevista no art. 110 do CPC é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso da demanda, não se aplicando quando inexistente relação processual inicial válida.

5. A ação de usucapião, apesar de sua natureza declaratória e de jurisdição voluntária, exige a citação válida dos interessados, sendo nulo o processo desde o início quando ajuizado contra falecido.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e dos Tribunais Superiores orienta que a ausência originária de parte legítima constitui vício insanável, não passível de emenda à inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 70, 110 e 485, I e IV; CC/2002, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJMT, Ap 1001764-35.2021.8.11.0018, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025; TJMT, Ap 0000360-42.2015.8.11.0093, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.11.2024. (N.U 1000554-93.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião ordinária sem resolução do mérito, em razão do falecimento do réu antes do ajuizamento, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de prosseguimento da ação de usucapião com inclusão de espólio ou sucessores no polo passivo, considerando a ausência de constituição válida da relação processual devido ao falecimento do réu antes da propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. O falecimento do réu antes do ajuizamento inviabiliza a relação processual válida, dada a inexistência de capacidade de ser parte, conforme disposto no art. 6º do CC/2002 e art. 70 do CPC/2015.

4. A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015 aplica-se somente a casos em que o óbito ocorre após a formação válida do processo, o que não se verifica no caso em exame.

5. A emenda à inicial não é cabível para corrigir vício essencial referente à ausência de pressuposto processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O falecimento do réu antes do ajuizamento da ação de usucapião inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a inclusão de espólio ou herdeiros por meio de emenda à inicial."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 6º; CPC/2015, arts. 70, 110 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1711641/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29/10/2019; TJ-MT, Ap 151716/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/09/2024.

(N.U 0000360-42.2015.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 29/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)”

Com tais apontamentos, não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença recorrida.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Sem majoração de honorários, eis que não ocorreu fixação pelo Juízo “a quo”; e nem foram ofertadas contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025